Tribunal: TJBA
Processo: 0004183-02.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004183-02.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Atmosfera Empreendimentos Spe Ltda

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: GATTO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CATHARINA ARAUJO LISBOA, ANA PAULA GORDILHO PESSOA, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA. JUROS DE MORA A CONTAR DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004183-02.2013.8.05.0080
, em que figuram como apelante Atmosfera Empreendimentos Spe Ltda e como apelada GATTO EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, ___ de ______________ de 2022.

Presidente

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Juiz Relator

Procurador(a) de Justiça